Tribunal: TJBA
Processo: 0304176-77.2014.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304176-77.2014.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AUTO PECAS PORTO LTDA

Advogado(s)
:
JUCIVANIO ARAUJO DE LIMA, KIARA SILVA DE CASTRO, JAIRES RODRIGUES PORTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA.
CONTRATO DE CUSTÓDIA DE CHEQUES.

BENEFICIÁRIO PREJUDICADO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA.
DANO MATERIAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS
NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8176482-37.2023.8.05.0001
, originários da comarca de Salvador/BA, figurando como apelante
AUTO

PEÇAS
PORTO LTDA

e como apelad
o
BANCO BRADDESCO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA